Tribunal: TJES
Processo: 5001773-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DIAS DOS ANJOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001773-80.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA DIAS DOS ANJOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO “CEBAP”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda ajuizada pela parte recorrida visando à declaração de inexistência de relação jurídica e à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, além da indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a abstenção dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro das quantias indevidamente subtraídas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização moral, observando os consectários legais nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

2. Da análise dos autos, observa-se que a parte recorrida apresentou farta documentação que comprova os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sem que tenha havido contratação válida ou autorização expressa. Por outro lado, a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que demonstrasse a origem lícita dos débitos, tampouco comprovou a existência de adesão ou autorização para a cobrança, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório. Nesse contexto, incide o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano suportado.

3. Assim, constatada a ausência de prova da contratação e a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O montante fixado a título de danos morais – R$5.000,00 – mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando realizados de forma reiterada, configuram lesão relevante à esfera moral da consumidora, pois comprometem valores destinados à sua subsistência e ferem a dignidade da pessoa idosa.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, em razão da AJG deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)